Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-18.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009823-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE SA SILVA - CPF: 088.267.791-80 (APELANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (ASSISTENTE), ANTONIO LELLIS PINTO NETO - CPF: 062.892.701-09 (ASSISTENTE), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de munições. Busca domiciliar. Fundadas razões. Tráfico privilegiado. Dosimetria. Confisco de bem. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, absolvição da posse de munições e redução da pena do tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

1)
N
ulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ausência de justa causa; 2) munições que pertenceriam à terceira pessoa; 3) idoneidade no aumento da pena-base; 4) desproporcionalidade do perdimento da motocicleta.

III. Razões de decidir

1.

O ingresso no domicílio revela-se legítimo quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas da visualização de entrega direta de entorpecente ao usuário, com apreensão, em via pública, de drogas, balança e materiais de fracionamento na mochila do apelante [13 invólucros de maconha, balança de precisão e embalagens zip lock].

2. Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal.

3. “
Antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes - em especial a visualização de ato de mercancia naquela residência [...] tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio
” (STJ, AgRg no HC 838.741/SC).

4. A escusa do apelante de que as munições pertenceriam a seu pai, Marcelo de Sá Silva, não foi confirmada por qualquer prova testemunhal, a quem incumbe o ônus dessa afirmação (CPP, art. 156).

5.
Se o apelante possui ou mantem munições de uso permitido em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sua conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, visto que não se exige o efetivo uso ou lesão ao bem jurídico.

6.
A apreensão de munições não pode ser considerada insignificante, notadamente porque foi localizada durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

7. A quantidade de droga [
1.484g]
“autoriza a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 778804/GO; STJ, AgRg no HC no 759822/SP, 2022/0235564-5) e possibilitaria a confecção de 1.484 (mil quatrocentos e oitenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado.

9.
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM).

10. Na ausência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

11. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE 638.491/PR).

12. A expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

13. O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63].

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Teses de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas de apreensão de entorpecentes em via pública, em situação de flagrante de crime permanente.

2. A posse irregular de munições configura crime de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da posse em desacordo com a lei.

3. A quantidade de droga não pode ser valorada simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.

4. O tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima quando ausentes fundamentos concretos para sua redução.

5. O perdimento de bens vinculados ao tráfico de drogas independe da comprovação de uso habitual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 65 e 69; CPP, arts. 156, 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42 e 63; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça; STF, ARE 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, REsp 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 1009823-18.2025.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUSTAVO HENRIQUE DE SA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUSTAVO HENRIQUE DE SA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1009823-18.2025.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/0 - (ID 307817918).

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões. No mérito, sustenta: 1) que as munições pertenciam à terceira pessoa; 2) idoneidade do aumento da pena-base pela quantidade de drogas; 3) desproporcionalidade do perdimento da motocicleta.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, também, por ausência de dolo em relação à posse de munição. Subsidiariamente, a redução da pena-base do tráfico de drogas, bem como
“a liberação da motocicleta Honda Titan 160, placa SPT2A00”
(ID 307817928).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 307817934).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade de busca domiciliar e consequente declaração de ilicitude das provas colhidas nas mencionadas diligências – Arguição de ausência de fundadas suspeitas – Impossibilidade – Apelante flagrado por policiais militares comercializando entorpecentes em via pública – Apelante franqueou a entrada dos policiais militares em sua residência – Desnecessidade de prévia autorização judicial quando presente fundada suspeita de ocultação de elementos probatórios vinculados à infração penal – Preliminar rejeitada – Mérito: Absolvição pretendida quanto ao delito de posse irregular de munições de uso permitido por insuficiência probatória ou ausência de dolo – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelas diligências, corroborados por outros elementos probatórios – Aplicação do Enunciado Orientativo no 08 do TCCR/TJMT – Crime de perigo abstrato – Dolo evidenciado. Pleitos subsidiários: Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico de droga, com a exclusão do aumento pela quantidade de droga apreendida – Inviabilidade – Expressiva quantidade de droga apreendida (1.655g de maconha) – Atendimento ao art. 42, da Lei 11343/06 - Pleito de elevação da fração redutora do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Expressiva quantidade de entorpecentes que se presta a modular a fração da minorante – Discricionariedade do julgador vinculada aos elementos concretos dos autos – Requer o afastamento do perdimento da motocicleta utilizada no crime – Impossibilidade – Bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas – Desnecessidade da habitualidade ou exclusividade no uso do bem para a traficância – Precedentes do STJ, STF e TJMT – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 320678876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Vanessa Dall'acqua Magalhães e Macksuel Farias De Almeida] que: 1) durante rondas no Bairro Jardim Europa, no dia 21 de março de 2025, por volta das 20h, visualizaram o apelante GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA entregando um invólucro de entorpecente ao usuário Antônio Léllis Pinto Neto; 2) na abordagem, o usuário de drogas [Antônio Léllis Pinto Neto] arremessou a porção no chão, ao passo que o apelante destruiu o próprio aparelho celular; 3) na busca pessoal, foram localizados na mochila do apelante 13 (treze) invólucros de maconha, uma balança de precisão e embalagens tipo zip lock; 4) na sequência, se deslocaram ao imóvel do apelante, sendo que, no interior do quarto, foram apreendidos 2 tabletes de maconha totalizando, 1.484g (um quilo, quatrocentos e oitenta e quatro gramas), balança de grande porte, rolos de plástico filme, 195 (cento e noventa e cinco) embalagens zip lock e 17 (dezessete) munições intactas calibre .380, além de munições deflagradas.

No caso, a busca domiciliar decorreu em continuidade ao flagrante delito constatado em via pública, com entrega direta de entorpecente, apreensão de drogas, balança e materiais de fracionamento na mochila do apelante [13 invólucros de maconha, balança de precisão e embalagens zip lock].

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no local (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; REsp n. 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

Em outra ótica, “
antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes - em especial a visualização de ato de mercancia naquela residência [...] tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio
” (STJ, AgRg no HC 838.741/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 31.3.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de apreensão de maconha com usuário, que acabara de receber, além de apreensão de porções individuais de maconha, devidamente embaladas, e material relacionado ao tráfico [balanças de precisão], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.12.2024).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 21/03/2025, por volta das 20h00min, na Avenida Alemanha, n. 19, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA foi preso em flagrante delito por guardar, manter em depósito, vender, trazer e transportar 18 (dezoito) porções, com massa de 1.656,05 g (um mil seiscentos e cinquenta e seis gramas e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constataram-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 190890951. [...]

Adequando-se a conduta de GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA ao disposto no art. 33, caput , da Lei no 11.343/06, e art. 12, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 307817393)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente, em audiência de instrução e julgamento, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal definitiva, deixo de valorar negativamente neste ponto. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (1.656,05 g de maconha, conforme laudo pericial de ID 190890951), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) diasmulta. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito e, na data do fato, possuía idade inferior a 21 anos, reconheço as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, e fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por força do disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a ser aplicada neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1/6 (modulando, nesse sentido, de forma a minorar a redução, com base na quantidade expressiva de entorpecente apreendido), motivo pelo qual fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal definitiva, deixo de valorar negativamente neste ponto. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que, na data do fato, o denunciado era menor de 21 anos, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 307817918)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2025.16.131339 (ID 307817358) e Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.015370-A01 (ID 307817370), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vanessa Dall Acqua Magalhães, policial militar (ID 307817356), Macksuel Farias de Almeida, policial militar (ID 307817357), Antônio Léllis Pinto Neto, usuário de drogas (ID 307817360), Marcelo de Sa Silva, genitor do apelante (ID

307817388), e GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA, apelante (ID 307817363).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Vanessa Dall Acqua Magalhães e Macksuel Farias de Almeida, e o interrogatório de GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA, apelante (ID 307817916).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Vanessa Dall'acqua Magalhães e Macksuel Farias De Almeida] que: 1) após a abordagem em via pública e a apreensão de drogas, balança e materiais de fracionamento na mochila do apelante, foram até a moradia de GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ SILVA, local em que encontraram 2 (dois) tabletes de maconha, bem como as 17 (dezessete) munições intactas de calibre .380, além de munições deflagradas de calibres .380, .38 e .28.

A escusa do apelante de que as munições pertenceriam a seu pai, Marcelo de Sá Silva, não foi confirmada por qualquer prova testemunhal, a quem incumbe o ônus dessa afirmação (CPP, art. 156).

Não bastasse, o próprio genitor negou [na fase Policial] a propriedade das munições calibres .28 e .380, declarando possuir apenas um revólver calibre .22, registrado na Polícia Federal, ou seja, calibre incompatível com o das munições apreendidas (ID 307817390).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de 1a grau,
“as munições estavam armazenadas sob sua guarda imediata, em sua residência, no cômodo de uso exclusivo do Apelante. Assim, ainda que pertencessem a terceiro, o que, repita-se, não foi demonstrado, encontravam-se sob sua posse direta”
.

Se o apelante possui ou mantem munições de uso permitido em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sua conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, visto que não se exige o efetivo uso ou lesão ao bem jurídico.

Aplicável entendimento do c. STJ:

“(...) os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo”
(AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021).

Noutro giro, a apreensão de munições não pode ser considerada insignificante, notadamente porque foi localizada durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, AP no 0007587-59.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -14.10.2021).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar a apreensão de
1.484g de maconha.

A quantidade de droga [
1.484g (um quilo, quatrocentos e oitenta e quatro gramas)]
“autoriza a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 778804/GO - 2022/0333052-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. 23.08.2023; AgRg no HC no 759822/SP, 2022/0235564-5, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023).

Anote-se que essa quantidade possibilitaria a confecção de 1.484 (mil quatrocentos e oitenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909, Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

Assim, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Por sua vez, presentes as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. III, “d”), o juiz
a quo
tornou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Observa-se que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, consoante Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) na fração de 1/6 (um sexto), modulando a redução com fundamento na quantidade de entorpecente apreendido.

Todavia, o c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.6.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior [Rel. para acórdão Min.a Laurita Vaz], 26.6.2023).

Assim sendo, resulta a pena do tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material do tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33) com o de posse de munições (Lei n. 10.826/03, art. 12), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Sobre o regime prisional,
pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Quanto ao pedido de restituição da motocicleta Honda Titan 160, placa SPT2A00, foi apreendida na posse do apelante, enquanto transportava, na mochila, 13 (treze) porções de maconha.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Não bastasse, a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Sendo assim, impõe-se conservar o perdimento da motocicleta Honda Titan 160, placa SPT2A00.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante GUSTAVO HENRIQUE DE SA SILVA a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026